Tribunal: TJMT
Processo: 1041053-71.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1041053-71.2019.811.0041
Recorrente: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
Recorrido: ESPÓLIO DE RENATA CAMPOS FERREIRA BIGNELLI
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 118099997) interposto por BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao seu recurso de apelação cível (id. 117289961).
Aportou nos autos, todavia, pedido de desistência recursal subscrito pela parte recorrente (id. 129165184).
Dispõe o art. 998 do CPC, que o recorrente poderá, a qualquer tempo, mesmo sem a anuência do recorrido ou litisconsorte, desistir do seu recurso.
Ante o exposto, homologo a desistência recursal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça